Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711710-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE BRITO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância, cumpra-se a parte final da decisão liminar (ID 70266432 - Pág. 4), encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator